Tribunal: TJSP
Processo: 0053456-10.2010.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.

CUSTAS INICIAIS. Impugnação ao valor da causa acolhida na sentença, apesar de apresentada após o laudo pericial. O reconhecimento de vício na atribuição do valor da causa, com correção de ofício, demandaria abrir oportunidade para o recolhimento. Se não houvesse, aí, sim, caberia o indeferimento da inicial. Considerados, porém, o tempo e a natureza da demanda, e

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.

CUSTAS INICIAIS. Impugnação ao valor da causa acolhida na sentença, apesar de apresentada após o laudo pericial. O reconhecimento de vício na atribuição do valor da causa, com correção de ofício, demandaria abrir oportunidade para o recolhimento. Se não houvesse, aí, sim, caberia o indeferimento da inicial. Considerados, porém, o tempo e a natureza da demanda, e o conjunto probatório, prossegue-se com o julgamento, com intimação da autora para recolhimento das custas iniciais, sob pena de inscrição na dívida ativa.

PRECLUSÃO. Manifestações de perda superveniente de objeto e desistência da ação motivadas, inicialmente, pela desocupação do imóvel. Ausência de perda superveniente ou interesse processual considerado que a desocupação se efetivou após, e por força da liminar. Notícia que, após o cumprimento da liminar, houve reocupação do imóvel, o que justifica o prosseguimento do feito. Autora que apresentou informações e documentos necessários à realização da perícia, tanto que a prova técnica foi produzida em duas oportunidades.

CERCEAMENTO DE DEFESA. Não caracterização. Desnecessidade de produção de prova testemunhal. Comprovação, por documentos e prova pericial, de que a edificação se encontra dentro da área arrendada para instalação de oleodutos. Detenção de área pública que afasta a boa-fé. Eventual falta de intimação pessoal da Defensoria Pública sobre a data da vistoria que em nada prejudica a defesa, pois o esbulho pode ser constatado por outros elementos constantes dos autos.

REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TRANSPETRO. OLEODUTO.
1. Ocupação irregular de área arrendada à Petrobras Transportes S/A - Transpetro, para instalação de oleodutos. Área pública, destinada à prestação de serviço público, não suscetível a usucapião. Esbulho comprovado. Ocupação que não passa de mera detenção. Necessidade de reintegração da área, com demolição das edificações irregulares.

2. A despeito de, na totalidade da área arrendada, haver diversas ocupações, na presente ação, pleiteia-se a reintegração de posse de local específico, ocupado exclusivamente pela ré. Solução que prescinde do ajuizamento de ação coletiva.

3. Ausência de conexão. Ações que não se referem às mesmas partes e os pedidos não se confundem.

RECURSO DESPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.